Tribunal: STF
Processo: RE 593457
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTS. 206, I, E 207 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.